Tribunal: TJSP
Processo: 1007564-81.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Cerceamento de defesa. Preliminar que não comporta acolhida, uma vez que o Julgador não está adstrito a determinar a realização de provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à

Ementa:

Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Cerceamento de defesa. Preliminar que não comporta acolhida, uma vez que o Julgador não está adstrito a determinar a realização de provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide.

2. Não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da teoria do risco administrativo, respectivamente, previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF.

3. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

4. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação procedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007564-81.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante CAIUÁ -
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO, E
EM JULGAMENTO ESTENDIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO O 2o DESEMBARGADOR QUE
DECLARA VOTO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, MAIA DA
ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007564-81.2019.8.26.0637
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
Comarca: Tupã
Voto no 45297
Ação Regressiva Contrato de seguro Prestação de serviços
Energia elétrica - Nexo causalidade Danos a equipamentos
elétricos.
1. Cerceamento de defesa. Preliminar que não comporta
acolhida, uma vez que o Julgador não está adstrito a determinar
a realização de provas quando os elementos dos autos são
suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a
ser dada à lide.
2. Não há fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial ao requerimento de reparação pela via
administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da
jurisdição, e da teoria do risco administrativo, respectivamente,
previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF.
3. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na
regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.
4. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência
do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação
de circunstância dirimente de responsabilidade.
Ação procedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 385/390, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação, para condenar a ré a ressarcir à autora o valor de R$ 6.189,53 (seis mil,
cento e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), corrigido
monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10% (dez por cento) do valor atual da condenação.
Apela a ré, fls. 392/433, afirmando que o segurado da
autora não efetuou pedido administrativo de ressarcimento dos danos, razão
pela qual inexiste interesse de agir. Pondera que a Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL traz o procedimento para obtenção de ressarcimento de
danos elétricos, dispondo sobre prazo prescricional para o exercício dessa
pretensão. Afirma que a distribuidora deve considerar os procedimentos
previstos no Módulo 9 do PRODIST, e que a seção 9.2 estabelece como deve
ser realizada a investigação do nexo de causalidade, não sendo razoável
permitir que o consumidor pule essa etapa, acionando o Poder Judiciário
diretamente. Alega que a perícia se tornou inviável pela falta de preservação
dos equipamentos, os quais deveriam estar disponíveis, ao menos, pelo prazo
prescricional, para que fosse possível a realização de contraprova, objetivando
a exclusão de sua responsabilidade. Alega que os documentos juntados pela
autora foram unilaterais, e que, não apresentados os equipamentos, o juízo
monocrático deveria considerar injustificada a recusa, utilizando o art. 400 do
Código de Processo Civil para julgar improcedente a ação. Afirma que a r.
sentença validou provas constituídas sem o crivo do contraditório,
desrespeitando, inclusive, a isonomia processual entre as partes litigantes,
razão pela qual restou caracterizado o cerceamento de defesa. Argumenta que
os laudos apresentados pela autora são desprovidos de fundamentos técnicos
que apontem o que teria ocasionado os danos alegados, sendo relevante
observar a referência feita à ocorrência de descarga elétrica por raio. Afirma
que a queima dos aparelhos pode estar ligada a diversas causas, não sendo
possível admitir os laudos técnicos unilaterais como prova única dos prejuízos.
Sustenta que, mesmo nas hipóteses em que há responsabilidade objetiva, é
necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o
dano, e que não houve prova de que as instalações do segurado se
encontravam próprias, na data do ocorrido. Pondera que diante da ausência
de provas, nenhuma responsabilidade civil lhe pode ser atribuída.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 583/586.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré ao
reembolso da quantia de R$ 6.189,53 (seis mil, cento e oitenta e nove reais e
cinquenta e três centavos), despendida pela autora ao indenizar seu segurado
pelos danos elétricos havidos em equipamentos que guarneciam sua
residência.
Julgada procedente a demanda, a ré apela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, observa-se que não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Isso porque, para que se tenha por caracterizado o
cerceamento de defesa, faz-se necessário que, confrontadas as provas que
foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao
processo, elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia,
sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.
Oportuno salientar que o Juiz, ao apreciar a validade de
um negócio jurídico, não está adstrito a determinar a realização de provas
quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento
acerca da solução a ser dada à lide.
Assim é porque, o artigo 130 do CPC/73, teve sua
essência reiterada pelo art. 370 do NCPC, ao dispor que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgado do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
No caso dos autos, consoante bem salientou o d.
Magistrado sentenciante, era inviável a realização de perícia, não só pelo
tempo decorrido, mas também pela falta de preservação dos equipamentos
danificados, havendo o esclarecimento dos fatos controvertidos mediante os
documentos juntados.
Reafirma-se, outrossim, o entendimento de que a ausência
de pedido administrativo de reparação de dano elétrico não obsta a
propositura de ação reclamando indenização em virtude deste prejuízo.
Além disso, a Resolução Aneel 414/10 não pode
sobrepujar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art.
5o, XXXV), garantindo-se o acesso à justiça não só do segurado, como
também da autora, ao se sub-rogar em seus direitos.
De qualquer forma, a autora apresentou número de
protocolo indicando que teria havido essa reclamação junto à ré, fl. 50, não
obstante a negativa apresentada na contestação, fl. 228.
No mais, de acordo com o art. 786 do Código Civil, a sub-
rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o autor do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sub-rogação da autora, consoante mencionado, deu-se
pela comprovação do pagamento da indenização securitária, fl. 207.
Verifica-se,
outrossim,
que
o
dano
(avaria
aos
equipamentos elétricos que guarneciam a residência do segurado da autora)
restou demonstrado pelo aviso de sinistro e respectivo processo, fls. 44/50.
Com efeito, os documentos juntados pela autora agregam
verossimilhança a alegação de que os danos reportados ocorreram por falha
na prestação dos serviços da concessionária ré, consistente na sobretensão
da rede.
Ressalta-se que, não obstante a ré tenha negado a
existência de nexo causal entre os danos e os serviços que presta, o relatório
de folhas 326/330, apresentado por ela, informou a existência de evento em
sua rede de abastecimento, na data do sinistro.
Verifica-se, outrossim, que a ré não comprovou a
existência de circunstâncias dirimentes de responsabilidade e, ainda que se
admitisse que os danos tiveram início com a queda de raios, a jurisprudência
desta Corte já manifestou o entendimento de que persiste a responsabilidade.
Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem,
sobrecarga e queda de energia e descargas elétricas (raio) - Evento
previsível que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir
no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária, possuindo
meios de controlar a oscilação na tensão Precedentes. Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso da requerida
não provido. Ação regressiva de ressarcimento. Prazo inicial da correção
monetária e juros moratórios - A correção monetária deverá incidir desde a
propositura da ação e os juros moratórios a partir da citação - Recurso da
autora não provido” (TJSP, Ap. 1043054-34.2016.8.26.0100, 22a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, j. 27.10.16 - grifei).
“APELAÇÃO
AÇÃO
REGRESSIVA
DANOS
EQUIPAMENTOS
OSCILAÇÃO
DESCARGA
ELÉTRICA
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
SUB-ROGAÇÃO
EFICIÊNCIA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DEVER DE INDENIZAR EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE REPELIDA. - Aplicação do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor por sub-rogação do segurado serviço essencial, de natureza
contínua e sujeito aos princípios da eficiência inteligência do artigo 22, caput e
parágrafo único, do CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade
objetiva, com fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da Constituição
Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL; - Responsabilidade
objetiva elidida apenas se "comprovada" alguma das excludentes do dever de
indenizar art. 210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas, raios
e descargas atmosféricas que consistem em fatos ordinários da natureza,
inseridos no risco interno da atividade da concessionária, inadmissível a força
maior; - Ausente prova capaz de repelir o nexo de causalidade, afirmado pelos
documentos trazidos pela autora, produzidos por terceiros desinteressados
inteligência do artigo 333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do NCPC); RECURSO
NÃO PROVIDO” (TJSP, Ap. 1122302-83.2015.8.26.0100, 30a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. MARIA LÚCIA PIZZOTTI, j. 26.10.16 - grifei).
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica
danificando os equipamentos eletrônicos dos segurados Ilegitimidade passiva
e falta de interesse de agir Questões preclusas, afastadas que foram em
despacho saneador irrecorrido Inteligência do art. 473 do CPC/73-
Preliminares não conhecidas. Ação regressiva de ressarcimento Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré
Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC
Descargas elétricas (raios) Evento previsível que não configura força
maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a oscilação
na tensão Precedentes desta Corte e do STJ Sentença mantida Recurso
negado. Recurso negado” (TJSP, Ap. 1008496-70.2015.8.26.0100, 13a Câm.
de Dir. Priv., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 14.9.16 - grifei).
Considerando-se que à ré deve garantir a estabilidade da
tensão na rede elétrica, de modo a evitar oscilações ou sobrecargas que
causassem danos aos consumidores de seus serviços, mas assim não
procedeu, conclui-se que ela deve efetuar o pagamento da indenização
requerida, no importe de R$ 6.189,53 (seis mil, cento e oitenta e nove reais e
cinquenta e três centavos), inexistindo razões para alteração da r. sentença.
Observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do
Código de Processo Civil, a ré responderá pelas verbas de sucumbência,
arcando com honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ITAMAR GAINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no IG 45297 - VOJR 45473
Apelação Cível no 1007564-81.2019.8.26.0637
Comarca: Tupã
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu voto minoritário, acolho o apelo e julgo
improcedente a ação, reformando, assim, a sentença de Primeiro
grau.
Pontuo, adiante, os motivos da discordância.
Primeiro, há de bastar o fato de o aparelho danificado do
consumidor não ter sido submetido à perícia técnica judicial,
para impedir o acolhimento do pleito de regresso da seguradora.
O cerceamento à defesa da parte interessada se traduz em
motivo essencial para que se deixe de acolher o pleito da
seguradora. Segundo, não se pode fiar em laudo elaborado
unilateralmente, e no interesse da apelada, ainda que “emitido
por empresa imparcial e especializada no assunto” (fls. 02). Essa
denominada imparcialidade queda-se diante do fato indiscutível
de a própria empresa especializada não ter permitido que a
Energisa também participasse da elaboração dessa peça
probatória, ainda que extraoficialmente.
Terceiro, o fato de a perícia haver ficado inviável de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada, em juízo, por não terem sido preservados os
equipamentos danificados, impediu a distribuidora de produzir a
contraprova. E isso há de bastar para impedir o reconhecimento
de sua responsabilidade pelos danos propalados.
Quarto, porque era imperativo que a seguradora, de posse
dos equipamentos avariados, observasse o procedimento da
produção antecipada de prova. Afinal, ela já pode, em situação
contemporânea aos fatos, antever a existência de “fundado
receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a
verificação de certos fatos na pendência da ação” ou, ainda,
viabilizar a produção de prova que permita “a autocomposição ou
outro meio adequado de solução de conflito”, ou mesmo para, com
base no “prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou
evitar o ajuizamento de ação”. E tudo isso de conformidade com
o disposto no art. 381, incisos I, II e III, do diploma processual
civil.
Por último, e por esses argumentos, entendo não estar
configurado o dever de indenizar, imposto à Energisa, porque não
demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e o dano
apurado.
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao apelo e inverto o
ônus de sucumbência.
Virgilio de Oliveira Junior
Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
11BE2E5B
7
8
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
12628995
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007564-81.2019.8.26.0637 e o código de confirmação da tabela acima.